Tribunal: STF
Processo: RE 1570743
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. INCORREÇÕES NO CÁLCULO APRESENTADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM OBSERVADAS AS DIRETRIZES DOS PROVENTOS INTEGRAIS. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DESTACOU A APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. DISCUSSÃO OBSTADA. QUESTÃO SOBRE A QUAL SE OPEROU A COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 39, p. 1).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, violação do art. 40, § 4°, III, da mesma Carta, dos arts. 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003 e do art. 2° da Emenda Constitucional 47/2005.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos, nos termos em que suscitados no recurso extraordinário, não foram prequestionados. De fato, o acórdão recorrido cingiu-se a reconhecer a ocorrência de coisa julgada, sem debater sobre os parâmetros para o cálculo de aposentadoria previstos nos artigos da Constituição da República invocados pelo recorrente.



    Assim, nos termos da Súmula 282 e 356/STF, é inadmissível o recurso, dado que as questões constitucionais nele ventiladas não foram apreciadas no acórdão impugnado, tampouco houve oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).  



    Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI N. 3.857/1960 E LEI N. 6.533/1978. INEXIGIBILIDADE DA TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO E ARTISTA ESTRANGEIROS. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inexigível a taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico e artista estrangeiros, prevista no art. 53 da Lei n. 3.857/1960 e no art. 25 da Lei n. 6.533/1978. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.219 AgR-segundo/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu a questão em apreciação com apoio nos seguintes fundamentos:



    Cediço que "na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1050442/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).



    Sobre o tema, perfilho-me ao entendimento de que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial já formado, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada, quando não da preclusão consumativa, mesmo que a matéria aventada seja cognoscível de ofício.



    [...]



    In casu, a sentença exequenda foi proferida nos seguintes termos:



    [...]



    Superada a questão relativa à possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social ao caso em análise, cumpre analisar as disposições constantes do art. 57 da Lei 8.213/91, o qual assim preceitua:



    "Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.



    § 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. [...]"



    Enfim, sem maiores delongas, resta a procedência do pleito formulado pelo autor, assegurando seu direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, a contar da data de ingresso do requerimento administrativo.



    [...] 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: 1) CONDENAR o CRICIUMAPREV a implementar ao autor o benefício da aposentadoria especial, com proventos integrais, a contar da data do requerimento administrativo, com o consequente pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal - se for o caso - devidamente corrigidas monetariamente e com aplicação de juros desde a citação, tudo conforme acima explicitado; 2) CONDENAR o MUNICÍPIO DE CRICIÚMA ao pagamento do abono de permanência, desde o dia em que completou 25 anos de serviço especial até a implementação de seu aposentadoria, o que se dará com o trânsito em julgado da presente sentença, que as parcelas vencidas do abono de permanência deverão ser pagas de uma só vez com os mesmos critérios retro estabelecidos para o cálculo, enquanto as vincendas deverão ser pagas nas datas ajustadas. Sem custas para o Município de Criciúma, arca o réu CriciumaPrev com o pagamento, pela metade, das custas processuais, além da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da condenação, atentando-se, neste particular, aos ditames da Súmula n. 111, do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao Município de Criciúma, arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor de sua condenação, limitada às parcelas vencidas, nos termos do art. 85, e seguintes, do CPC. Declaro que os créditos ora reconhecidos têm, para fins de expedição de precatório, natureza alimentar (Provimento 05/95 da Corregedoria Geral da Justiça).Em reexame necessário. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.



    De fato, conforme fundamentou o Magistrado de origem, "Não houve qualquer menção aos critérios da integralidade ou paridade, motivo pelo qual não pode a parte exequente, em sede de cumprimento de sentença, postular o cálculo do benefício com base na paridade ou na integralidade, sob pena de extrapolar os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada".



    Ademais, colhe-se acertada argumentação sobre a matéria em discussão, disposta na decisão impugnada: 



    Registro, de início, que a EC n. 41/2003 e a EC n. 47/2005 promoveram diversas modificações previdenciárias envolvendo servidores públicos, com a extinção de alguns direitos e a instituição de regras de transição. E, aqui, surge a necessidade de distinguir os três institutos que norteiam o cálculo dos benefícios previdenciários:



    1º. Paridade: O cálculo dos proventos é reajustado toda vez que houver reajuste para os servidores ativos, ou seja, ao servidor público inativo será garantido o direito de receber os aumentos concedidos ao servidor público ativo. A paridade foi extinta com o advento da EC n. 41/2003 e da EC n. 47/2005.



    2º. Integralidade: O cálculo considera 100% da última remuneração do servidor público na ativa, de modo que os proventos serão pagos na integralidade, ou seja, garantia de proventos em 100% do que recebia no cargo efetivo. A integralidade foi extinta com o advento da EC n. 41/2003 e da EC n. 47/2005.



    3º. Proventos integrais: O cálculo dos proventos considera 100% sobre o resultado da média aritmética da vida contributiva do servidor público, levando em conta as maiores contribuições do período de atividade. Não se leva em consideração a última remuneração da atividade, mas sim a média das contribuições.



    Os três institutos, portanto, não se confundem.



    No caso concreto, a sentença exequenda é clara acerca da incidência do art. 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91, inclusive citando que a aposentadoria especial deve ser implementada com "proventos integrais", ou seja, com renda mensal equivalente a 100% do salário-de-benefício, o que foi confirmado em grau recursal.



    [...]



    O cálculo com proventos integrais, consoante já referido, não significa a totalidade da remuneração que o servidor público recebia no cargo efetivo, com a garantia de proventos em 100% do que percebia na ativa. Na verdade, o cálculo dos proventos integrais considera a média aritmética das contribuições, de modo que ao servidor público será pago 100% sobre o resultado dessa média aritmética.



    Registro, ainda, que a memória de cálculo juntada pela parte executada (levada à efeito na concessão do benefício da parte exequente) está de acordo com a sentença exequenda, pois considera o tempo de contribuição, a soma dos salários e a média salarial para alcançar o resultado do salário-de-benefício, sobre o qual aplicou o percentual de 100% para chegar à renda mensal (evento11, anexo 3).



    Nesse sentido:



    "Com efeito, a menção na sentença acerca da aplicação do art. 57, § 1º, da Lei n. 8213/1991, ao determinar que a renda mensal corresponderá a 100% do salário-de-benefício, em nenhum momento se reporta ao critério da integralidade e paridade, extirpados pelas alterações advindas com as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Até porque proventos integrais e integralidade são conceitos diversos, que não podem ser considerados sinônimos, à luz do que delimitou o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 924456/RJ. É sabido, proventos integrais significa dizer que será pago ao servidor 100% em relação ao cálculo da aposentadoria - esta, com base na média das contribuições - diferentemente do que ocorre com os proventos proporcionais, os quais são calculados sobre a média das contribuições em patamar inferior a 100%, em razão do tempo de contribuição. Dito de outro modo, proventos integrais são pagos a quem contribuiu todo o período exigido na norma, enquanto os proventos proporcionais são pagos àquele que se aposentou antes de completar o lapso temporal exigido por lei. Por sua vez, a integralidade implica dizer que a pessoa ao se aposentar passará a receber os proventos no valor da sua última remuneração, sem que haja nenhum cálculo aritmético referente às suas contribuições. Referido critério, como dito, foi excluído da sistemática previdenciária, respeitado o direito adquirido daqueles que cumpriram os requisitos nos moldes do que ficou estipulado pela EC n. 41/2003. E, repito, em nenhum momento o Magistrado aponta em direção aos critérios da integralidade e paridade na sentença. Determinou, tão somente, a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 e da Súmula Vinculante n. 33. Vale anotar, por fim, que a autora apelada não postulou a integralidade e paridade, apenas a concessão da aposentadoria especial, já que completou o tempo previsto no art. 57 da Lei n. 8213/91. (TJSC, AC n. 0304240-31.2015.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Ricardo Roesler, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-07-2019). [...]



    Ademais, não cabe qualquer discussão sobre a incidência das regras de transição previstas na EC n. 41/2003 ou na EC n. 47/2005 na presente execução, pela absoluta inadequação da via eleita, pois a sentença exequenda reconheceu somente o direito aos proventos integrais e não à paridade e à integralidade.



    Logo, verifica-se ser inviável a modificação, em sede de cumprimento de sentença, dos parâmetros para o cálculo da aposentadoria da parte agravante, os quais foram devidamente limitados no decisum exequendo (doc. 39, pp. 2-5 — grifei).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões: 



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Coisa julgada. Aposentadoria especial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.163.204 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 3/12/2018 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO VINCULAÇÃO AO IPREV. LIMITES DA COISA JULGADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. DISPOSITIVO 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.491.562 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.10.2016. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA - ARE 748.371. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à anulação da sentença para análise de novos documentos, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem (ARE 992.127 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/3/2017 — grifei).



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EC 47/2005. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado por servidor público estadual, que busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, sob a alegação de ter preenchido os requisitos legais à luz da Constituição Federal, da EC 41/2003, da EC 47/2005 e da Súmula Vinculante 33 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público aposentado com fundamento no art. 40, § 4º, III, da Constituição, em razão da exposição habitual a agentes nocivos, faz jus à integralidade e à paridade dos proventos, mesmo sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem reconheceu, com base nas provas constantes dos autos, que o servidor não preenchia os requisitos da EC 47/2005 para a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. 4. Assim, a pretensão recursal pressupõe o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido (ARE 1.552.475 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator